Tribunal: TRF3
Processo: 5007022-06.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
119/549)

5007022-06.2025.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007022-06.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: FELIPE ALESSON GERMANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE ALESSON GERMANO - SP435728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: PEDRO PEREIRA ALVES

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA PROGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença no tocante aos honorários de sucumbência, com indeferimento da petição inicial, sem condenação do exequente em verba honorária.

O apelante sustenta a possibilidade de execução imediata do capítulo da sentença relativo aos honorários, sob o fundamento de coisa julgada progressiva, diante da ausência de recurso do INSS quanto ao ponto.

Consta dos autos originários que o próprio autor interpôs apelação contra a sentença, pleiteando a ampliação do reconhecimento de tempo especial e a concessão de benefício previdenciário, recurso ainda pendente de julgamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve formação de coisa julgada progressiva quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência; e (ii) definir se é cabível a execução de honorários em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de apelação pelo próprio autor impede a formação de coisa julgada parcial, pois o recurso possui aptidão para modificar integralmente a sentença, inclusive o regime de sucumbência.

O efeito suspensivo da apelação, previsto no art. 1.012 do CPC, alcança a totalidade da decisão recorrida, o que afasta a definitividade de qualquer de seus capítulos.

A eventual alteração do resultado do julgamento pode impactar diretamente a fixação dos honorários, inclusive com possibilidade de afastamento da condenação, conforme hipóteses admitidas na jurisprudência.

Reconhecida a natureza provisória da execução, não se admite o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 100, § 5o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 45, firmou entendimento de que a execução provisória é admitida apenas para obrigações de fazer ou não fazer, sendo inaplicável às condenações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de apelação pela própria parte autora impede a formação de coisa julgada progressiva, quando o recurso pode alterar o regime de sucumbência. 2. O efeito suspensivo da apelação atinge a integralidade da sentença, tornando provisória a execução de seus capítulos. 3. É inadmissível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012; CF/1988, art. 100, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; STF, Tema 45; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007022-06.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: FELIPE ALESSON GERMANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE ALESSON GERMANO - SP435728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: PEDRO PEREIRA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Felipe Alesson Germano em face de decisão que extinguiu cumprimento de sentença no capítulo dos honorários de sucumbência, indeferindo a petição inicial e deixando de condenar o exequente em verba honorária.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) a jurisprudência admite o instituto da coisa julgada progressiva e a execução de sentença na parte incontroversa; e 2) o INSS não recorreu da sentença que averbou tempo especial e previu honorários de sucumbência equivalentes a 10% do valor da causa, de modo que a decisão transitou em julgado no capítulo e comporta execução imediata.

O INSS não foi citado em primeira instância, não sendo intimado para contrarrazões no cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

Em consulta aos autos no 5013076-56.2023.4.03.6183, dos quais proveio a sentença a ser executada, observa-se que o autor apelou da decisão condenatória, requerendo a averbação de todos os períodos de trabalho como tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O recurso aguarda ainda julgamento, de modo que não se pode cogitar de execução definitiva de sentença, na parcela que restou incontroversa, de acordo com o instituto da coisa julgada progressiva e a teoria dos capítulos de sentença (Tema 28 do STF).

O autor requereu a averbação de todos os períodos de trabalho indicados na petição inicial como tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, dando ao recurso potencial para mudar toda a sentença, inclusive no capítulo dos honorários de sucumbência.

O efeito suspensivo, assim, atribuído à apelação do autor, pelo mero fato da interposição, alcança a totalidade da sentença, tornando provisória eventual execução e não definitiva (artigo 1.012, caput, do CPC).

Não se pode dizer que, em função da ausência da apelação do INSS, os honorários fixados em 10% do valor da causa sob regime de sucumbência recíproca representariam parcela mínima do crédito, à qual se adicionariam os impactos do provimento do recurso do segurado.

Se não bastasse o fato de que todo o regime da verba honorária é passível de alteração, ainda que ela venha a operar exclusivamente em favor do segurado, o que é suficiente para a provisoriedade da execução, o julgamento da apelação pode vir acompanhado de reafirmação da DER, da qual pode resultar justamente a ausência de condenação do INSS em honorários de advogado, segundo o Tema 995 do STJ e os desdobramentos esclarecidos em embargos de declaração.

Com a conclusão de que a execução é provisória e não definitiva, não se aplica essa modalidade de cumprimento de sentença à Fazenda Pública no âmbito das obrigações pecuniárias. A CF no artigo 100, §5o, exige o trânsito em julgado da condenação para a expedição de ofício requisitório e o pagamento de dívida passiva do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 45, admitiu apenas a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer ou de não fazer, negando-a expressamente para a prestação de pagar quantia certa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA PROGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu cumprimento de sentença no tocante aos honorários de sucumbência, com indeferimento da petição inicial, sem condenação do exequente em verba honorária.

O apelante sustenta a possibilidade de execução imediata do capítulo da sentença relativo aos honorários, sob o fundamento de coisa julgada progressiva, diante da ausência de recurso do INSS quanto ao ponto.

Consta dos autos originários que o próprio autor interpôs apelação contra a sentença, pleiteando a ampliação do reconhecimento de tempo especial e a concessão de benefício previdenciário, recurso ainda pendente de julgamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve formação de coisa julgada progressiva quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência; e (ii) definir se é cabível a execução de honorários em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de apelação pelo próprio autor impede a formação de coisa julgada parcial, pois o recurso possui aptidão para modificar integralmente a sentença, inclusive o regime de sucumbência.

O efeito suspensivo da apelação, previsto no art. 1.012 do CPC, alcança a totalidade da decisão recorrida, o que afasta a definitividade de qualquer de seus capítulos.

A eventual alteração do resultado do julgamento pode impactar diretamente a fixação dos honorários, inclusive com possibilidade de afastamento da condenação, conforme hipóteses admitidas na jurisprudência.

Reconhecida a natureza provisória da execução, não se admite o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 100, § 5o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 45, firmou entendimento de que a execução provisória é admitida apenas para obrigações de fazer ou não fazer, sendo inaplicável às condenações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de apelação pela própria parte autora impede a formação de coisa julgada progressiva, quando o recurso pode alterar o regime de sucumbência. 2. O efeito suspensivo da apelação atinge a integralidade da sentença, tornando provisória a execução de seus capítulos. 3. É inadmissível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.012; CF/1988, art. 100, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; STF, Tema 45; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão